Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017757-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (EMBARGADO), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA - CPF: 832.997.181-34 (EMBARGADO), CREDORES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (EMBARGANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6o DA LEI 11.101/05 – NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES –
DECISUM A QUO
MODIFICADO NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
, bem como da presença da probabilidade do direito e da existência de risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, é cabível a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a autora, bem como dos apontamentos do nome nos órgãos de restrição do crédito, além de manutenção dos bens ativos tidos por essenciais à manutenção das atividades rotineiras da empresa listados na petição inicial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIAGRIL LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6o DA LEI 11.101/05 – NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – DECISUM A QUO MODIFICADO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 235418660).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que os produtos agrícolas, por sua própria natureza, não se enquadram na categoria de bens de capital essenciais. Enquanto estes últimos referem-se a máquinas, equipamentos e insumos utilizados na produção de outros bens ou serviços, os produtos agrícolas representam o resultado do processo produtivo agrícola.

Esclarece que os bens de capital devem ser dotados de certa perenidade, posto que são considerados como tal aqueles bens destinados ao exercício da atividade empresarial. No caso específico de produtor rural, podemos citar como exemplo as máquinas agrícolas. Contudo, os grãos não possuem essa característica

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a manutenção da decisão
a quo
.

Manifestação da parte embargada, no Id. 239985655, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a Lei 14.112/2020, promoveu significativas mudanças na norma de regência, dentre as quais a inclusão do §12 ao artigo 6o, disciplinando a possibilidade de antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em caráter cautelar, como forma de resguardar o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos do perigo de dano irreparável e a existência da probabilidade do direito invocado, tal como determina o art. 300, do CPC.

A probabilidade do direito decorre da própria distribuição do pedido, haja vista que, como dispõe o art. 6o, II da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.

De igual modo, é inegável a existência de risco de perecimento do direito dos requerentes de preservação de seus ativos, caso tenham que aguardar a apresentação do laudo de constatação prévia para análise do processamento do pedido de recuperação judicial, uma vez que o devedor poderá sofrer constrição sobre seus bens por força de execução de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, agravando ainda mais a situação de crise que ensejou o ajuizamento do pedido.

Assim, devem ser antecipados os efeitos do
stay period
, vedando o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3o e 4o), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre ativos essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o referido
stay period
, senão vejamos:

“Art. 49. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.”

Na hipótese, como bem reconhecido pelo julgador
a quo
, atesta-se que os agravantes são produtores rurais, conforme demonstrado em leitura do objeto social e que produz ativamente nas áreas próprias e em áreas arrendadas restando incontroverso que a comercialização de seu ativo correspondente ao sucesso da sua recuperação/reestruturação:

Para sua regular produção agrícola e comercialização de seu produto (ativo), seja grãos ou na sua atividade pecuária (boi gordo), os agravantes necessitam de seus maquinários, dos insumos, da negociação com seus credores (compra e venda de grãos e comercialização dos semoventes), garantindo recursos para o novo plantio e a própria venda de seu produto bovino.

Com efeito, a probabilidade do direito prescinde da vasta documentação apresentada com a petição inicial, que aponta para o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, ao menos neste momento de cognição sumária.

Por sua vez, o
periculum in mora
é evidente, pois estando em deflagrada crise econômica e financeira, não poderá aguardar o lapso temporal necessário para a realização da constatação prévia e a posterior análise pelo Juízo, sem que os parcos ativos dos quais dispõe para dar prossecução ao desenvolvimento da sua atividade empresarial sejam protegidos e salvaguardados, para que ao menos tenha chance de renegociar suas dívidas com o auxílio do Poder Judiciário e o bom uso do instituto da recuperação judicial.

Portanto, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
, bem como da presença da probabilidade do direito e da existência de risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, entendo perfeitamente cabível a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a autora, bem como dos apontamentos do nome nos órgãos de restrição do crédito, além de manutenção dos bens ativos tidos por essenciais à manutenção das atividades rotineiras da empresa, listados na petição inicial.

Como se vê, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção
descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024